Tribunal: TJES
Processo: 5022042-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022042-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONCALVES e outros
RECORRIDO: JUCELIA RODRIGUES ROSA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5022042-52.2021.8.08.0024

RECORRENTE
:
PAULO ROBERTO GONÇALVES e JUCINEIA TERESA ZOCOLOTT

RECORRID
A
:

JUCELIA RODRIGUES ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

S
ENTENÇA:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
r
ecurso
i
nominado
i
nterposto
pel
os requeridos

em face da sentença que julgou
parcialmente
procedente o pleito, condenando-
os
ao pagamento
de indenização em danos materiais no importe de
R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais)
por reparos no veículo da recorrida/autora, vez que reconhecida a culpa em colisão de trânsito.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma,
ao alegar que a condenação em pecúnia excede o valor necessário para conserto do veículo da autora, vez que esta teria realizado reparos que não possuem correlação com o acidente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o recorrente/requerido teria agido com imprudência ao atravessar cruzamento sem sinalização, não respeitando a preferência de quem trafega a direita (autora), conforme artigo 29, parágrafo III alínea C do CTB, o que casou o acidente objeto da lide, no qual fora reconhecida sua culpa no sinistro, sendo condenado ao pagamento do conserto do veículo da autora, conforme orçamento elencado por esta.

Inicialmente, insta consignar que a tese do recurso é impugnar valor de orçamento da autora para reparo de seu veículo, logo, se encontra preclusa a discussão acerca da culpa no acidente, vez que não recorre sobre essa matéria, devendo ser análise de decisão apenas e tão somente a questão acerca dos orçamentos da autora, se possuem ou não valores de reparos não relacionados com o acidente.

Isto posto, em análise detida dos autos, pode-se extrair boletim de ocorrência que fora emitido pelas autoridades policiais após a colisão e que constatou avarias em (I) caixa de ar lado esquerdo; (II) para-lamas esquerdo; (III) porta dianteira esquerda e (IV) suspensão dianteira esquerda.

Nesse cenário, não se pode perder de vista que a colisão se deu no lado esquerdo no veículo da autora, tanto que, conforme o B.U, todas as avarias são deste lado, contudo, se extrai do orçamento elencado pela autora reparos de peças no lado direito do carro, como:
(I) roda aço dianteiro lado direito; (II) amortecedor dianteiro direito; (III) barra direção dianteiro direito e (IV) coluna amortecedora dianteira direita que perfazem o montante de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), logo, ainda que o impacto do acidente tenha sido tão robusto a ponto de afetar a parte contrária da colisão, tal cenário não foi elaborado pela autoridade competente após o acidente, não sendo possível, portanto, atestar se tais reparos citados são efetivamente necessários, pois, ainda que elaborado por profissionais da área, deveria ter sido pelo menos minuciado pelo responsável que o impacto foi tamanho que atravessou o veículo e afetou o lado contrário da batida, o que não o fez, dessa forma, não é possível aferir o nexo causal do acidente com os reparos referidos,
motivo pelo qual se vota pela reforma da r. sentença para minorar o quantum condenatório
para R$ 8.420,00 (oito mil quatrocentos e vinte reais).

Não distante, ainda que o recorrente impugne outros serviços que em teoria não teria relação com o acidente, como conserto da porta do lado dianteiro esquerdo, vale consignar que, ainda que não constatados no boletim de ocorrência, as peças teoricamente prejudicadas são do lado que aconteceu o acidente, sendo crível que danificados por este acontecimento, motivo pelo qual não são atingidos em sua idoneidade.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e

LHE
CONFERE PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de reformar a r. sentença
para minorar o quantum condenatório
para R$ 8.420,00 (oito mil quatrocentos e vinte reais).

S
em condenação em honorários e custas ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.